Tribunal: TJMT
Processo: 1012464-85.2023.8.11.0055
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012464-85.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[WILLY DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 072.656.491-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), VANDERSON IURY SANTANA COSTA - CPF: 061.916.751-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE MARQUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e P
rocessual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade da
prova por violação de domicílio. Não acolhimento. Investigação pretérita atrelada ao estado de flagrância que justificou o ingresso domiciliar. Provas independentes que
seriam suficientes para
a condenação.

Pedido
de absolviç
ão por insuficiência probatória. Inviabilidade.
Suficiência de provas
.
Condenação mantida.
Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dedicação do agente a atividades criminosas.
Profissionalismo da conduta.
Pleito de afastamento das
majorantes
. Sem razão. Tráfico envolvendo adolescentes. Crime cometido em unidade escolar. Causas de aumento que devem ser mantidas
. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença
exarada pelo Juízo
da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra, que condenou o apelante
pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da
Lei 11.343/06
,
fixando
-lh
e

a
pena
de
6
anos de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
,
e 600 dias-multa.

2. A Defesa
almeja
:
(i)
o
reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, por suposta violação ao art. 5º, XI, da CF/1988; (
i
i
)

a
absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva; (
i
ii
)

a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no § 4º d
o art. 33 da Lei nº 11.343/2006
e (
i
v
)

o
afastamento das
majorantes
previstas nos incisos III e VI do art. 40 do mesmo diploma legal.

II.
Questões em
discussão

3
. Há quatro questões em discussão:

(
i) definir se a entrada
dos policiais
n
a residência
do réu
,
sem mandado judicial
,
violou a garantia da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da CF/1988, gerando nulidade da prova;
(
i
i
) verificar se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante da alegação de insuficiência probatória;

(
ii
i
) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, considerando as ci
rcunstâncias do caso concreto;
(
i
v
) analisar se estão configuradas as causas de aumento de pena previstas nos incisos III e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/2006.

III.
Razões de
decidir

4
. A entrada no domicílio foi legítima, amparada em situação de flagrância de crime permanente e precedida por investigação e monitoramento.

5
. Os relatos policiais, corroborados por elemento
s materiais e pela declaração do
adolescente
que adquiriu parte dos entorpecentes
, demonstram a prática do tráfico, afastando a tese de insuficiência probatória.

6
. Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, dada a comprovação de envolvimento
profissional
do réu com o tráfico de entorpecentes.

7
. As causas de aumento foram corretamente aplicadas, pois ficou comprovado que a entrega de drogas ocorreu nas imediações de escola, com participação de adolescentes.

IV.
Dispositivo

8.
Preliminar rejeitada.
No mérito, r
ecurso desprovido.

__________
_

Dispositivos

relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, § 4º, e 40, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1449131/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/04/2024; STJ, HC 854478/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 1
5/10/2024;
TJMT -
RAC
: 00008978820058110028,
Relator
.:

Des.
P
aul
o da Cunha
, Data de Julgamento: 23/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de apelação criminal interposta em favor de
Willy da Silva Siqueira
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
,
que
o absolveu
do delito
previsto no
art. 35, da Lei Antidrogas

e
o condenou
pela prática do crime

descrito
no artigo 33,
caput
, d
o mesmo diploma
legal, fixando-lhe a pena em

6
(seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
6
00 (
seiscentos
) dias-multa
(sentença Id. n. 268247342)
.

A
Defesa
almej
a, em
sede
preliminar, a nulidade da
s
prova
s
decorrente
s
de busca domiciliar
, eis que a diligência policial
teria sido
realizada em contrariedade ao que dispõe o art. 5º, inc.
XI, da Constituição Federal.

No mérito, pleiteia a absolvição
do apelante
por insuficiência probatória quanto à autoria
delitiva
.
Destaca que decisão condenatória se baseou, exclusivamente, nos depoimentos prestados pelos policiais civis que realizaram a apreensão das drogas.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição
de pena
prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas
, bem como
o afastamento das
majorantes

descri
tas no art. 40, incisos III
(tráfico realizado nas proximidades de unidade
escolar)
e VI
(envolvimento de adolescente)
d
a mesma Lei
(Id.
n
.
268247356).

O Ministério Público, nas contrarrazões, manifestou-se pel
a rejeição da preliminar de nulidade de provas e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo
(Id.
268247363)
.

A
ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça
, de igual forma,
recomendou
o não acolhiment
o da preliminar
de nulidade
e, no mérito, o desprovimento do
recurs
o
, em parecer assim sintetizado pelo nobre Procurador Gill Rosa
Fechtner
:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da defesa: 1) Arguição preliminar de nulidade do processo por ilicitude da prova. Alegada afronta à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.º, XI). Não ocorrência. A dinâmica dos fatos autorizava a ação policial. Situação de flagrância de crimes permanentes. Eiva inexistente. 2) Quanto ao mérito, pleiteada a absolvição. Alegada insuficiência de provas. Improcedência. Prova segura da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante após entregar drogas a consumo de terceiros, além de manter entorpecentes
guardados em sua residência, local onde também mantinha petrechos utilizados para a mercancia espúria
. 3) Incabível a aplicação do tráfico privilegiado, considerando a dedicação do réu ao narcotráfico. 4) Causas de aumento da pena previstas nos incisos III e IV do art. 40 da Lei nº 11.343/06 devidamente configurados. Demonstrado nos autos que o réu vendeu drogas a adolescente, em um estabelecimento escolar, durante horário de atividades esportivas de
outros menores. Condenação escorreita. 5) Parecer pelo desprovimento do recurso.” (Id. n. 275726869).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se
da inicial acusatória que no dia
26 de julho de 2023, por volta das 21h00, em frente ao ginásio da Escola Sílvio
Paternez
, o
apelante
Willy Da Silva Siqueira
distribuiu cinco porções de cocaína a
os adolescentes V
.
I.S.C
.
(
17
anos) e
P
.H.
M.D.S.
(
16 anos
)
.

Consta, ainda, que na mesma data, o acusado mantinha em depósito, na residência
situada na Rua 19, nº 1515,
Bairro J
ardim Horizonte, no Município de Tangará da Serra,
porções de drogas que seriam destinadas ao comércio
.
Eis o teor da denúncia:

“Extrai-se dos autos que o denunciado estava se aproveitando da profissão de entregador de uma farmácia para realizar no horário do expediente a entrega de entorpecentes nesta cidade com a motocicleta do estabelecimento.

Com efeito, no dia dos fatos, o denunciado com a referida motocicleta se encontrou com os adolescentes
Vanderson
e Pedro Henrique na porta do ginásio da escola Sílvio
Paternez
e entregou um envelope plástico contendo cinco porções de cocaína para que vendessem.

A polícia civil presenciou toda essa ação, pois estava monitorando o denunciado, e logo em seguida abordou os adolescentes em posse das drogas e posteriormente o denunciado, que então foi conduzido à sua residência, onde foram encontrados cento e quarenta reais em dinheiro, 02 (duas) porções de maconha, 01 (um) invólucro contendo várias pedras de pasta base de cocaína dentro de um tênis, bem como uma balança de precisão com resquícios de cocaína e um rolo de plástico filme.
O denunciado foi preso em flagrante, e as substâncias apreendidas e submetidas à perícia, pelo que se constatou a presença de cocaína e maconha, bem como de cocaína na balança de precisão.”
(Id.
n
. 268247272).

A Defesa sustenta que a incursão dos policiais
na residência do apelante
teria se dado à revelia de ordem judicial e sem consentimento válido,
configurando
violação ao
preceito estabelecido no
art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
.

Destaca que o apelante foi abordado em via pública pelos
investigadores de polícia
e, mesmo não tendo sido encontrada
nenhu
ma droga consigo
,
realizou-se
a busca em seu domicílio.

Por tais razões,
requer, em sede
preliminar
, a declaração de nulidade de provas.

A pretensão, contudo, não
comporta acolhimento
.

Na fase policial, o apelante
Willy da Silva Siqueira
exerceu o direito ao silêncio
(Id. n. 268246846)
.

Em Juízo,

relatou que não se recordava dos
fatos, pois havia sofrido um acidente que ocasionou a perda parcial da memória:

“Em relação a esse acontecido não recordo de nada, eu tive um acidente, tive hemorragia cerebral e esqueci tudo (...)”. (mídia digital).

O
s policiais civis
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Luiz Paulo
Mietschikowski

Foletto
,
na fase extrajudicial
, descreveram
que
havia em curso investigação em que o apelante figurava como suspeito do tráfico de entorpecentes.

Narraram que
no dia dos fatos
(2
6
.7.2023)
o acusado foi preso em flagrante delito distribuindo drogas para os adolescentes
V.I.S.C. (17 anos) e P.H.M.D.S.

Relataram que
,
em razão das investigações pretéritas
e da situação de flagrante
, foram à residência do apelante e localizaram mais drogas e petrechos ligados à traficância:

“Que iniciado levantamento de informações conforme relatório de investigação 2023.13.55467, e 2023.13.55904, hoje novamente realizando vigilância desde o momento em que o suspeito foi para o trabalho próximo
às
19 horas;
Que
visualizamos o suspeito que é motoboy indo a sua casa por duas vezes;
Que
ainda em vigilância visualizamos o suspeito se encontrando com dois menores na porta do ginásio da escola Silvio
Paternez
onde havia outros adolescentes em atividades esportivas
.;
QUE o suspeito parou a motocicleta e ainda montado na motocicleta subiu a calçada e se encontrou com os dois menores e lhes entregou
um envelope plástico que ainda é elevado ao alto e exibido por um dos menores;
Que
passamos a monitorar os dois menores que foram até um bar de nome espetinho ASD K delícia que fica ao lado da escola;
Que
o local é aberto e um dos menores realizava a segurança cuidando do lado de fora e o outro mexia no envelope sobre uma mesa de sinuca;
Que
nesse momento abordamos os dois menores e arrecadamos o envelope plástico que estava com três invólucros fechados por abrasamento contendo substância análoga a pasta base de cocaína, um invólucro plástico amarrado com substância análoga a pasta base de cocaína, e um quinto invólucro amarrado contendo uma substância esbranquiçada análoga a cocaína;
Que
arrecadamos as substâncias e conduzimos os menores;
Que
fomos a farmácia e encontramos o suspeito maior que tinha entregado o envelope com os invólucros aos menores;
Que
o conduzimos até sua residência e após revista encontramos o restante do entorpecente.
Que
sobre um rack no quarto foi encontrado cento e quarenta e um reais em dinheiro uma porção análoga a maconha;
Que
em uma mochila foi encontrada mais uma porção análoga a maconha;
Que
no fundo de um tênis atrás do sofá localizamos um invólucro plástico contendo cinco pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, sendo duas grande, e três menores, sendo a maior de aproximadamente 3,5 centímetros de diâmetro, e a menor
com
aproximadamente 2 centímetros de diâmetro;
Que
no mesmo invólucro ainda tinha outras pedras pequenas e o farelo da substância;
Que
numa gaveta da cozinha encontramos uma balança de precisão e um rolo de plástico filme
(...)
” (Id. N. 268246839).

Em Juízo,
o
investigador

Itamar Cleiton
S.
Xavier

confirmou que

o
apelante já era investigado pelo crime de tráfico de drogas.

Disse
, também, que
no dia do flagrante, o acusado saiu do trabalho (farmácia) e se dirigiu até
a própria residência. Posteriormente, foi
até a entrada de uma escola, ocasião em que distribuiu drogas aos adolescentes supracitados.

De acordo com o agente de polícia,
no momento da apreensão dos adolescentes e da
prisão em
flagrante
,
em
via pública
,
drogas foram localizadas.

Posteriormente
, mais
entorpecentes
e petrechos
ligados à traficância
foram localizados
durante a busca domiciliar
:

“
Monitoramos ele
. Ele trabalhava em uma farmácia, depois ele voltou na casa dele, presumidamente pegou o entorpecente e foi vender. Aí ele se encontrou com os adolescentes no portão do ginásio da escola e entregou a eles um involucro, após o que saiu. Os adolescentes pegaram o invólucro e se dirigiram ao bar, possivelmente para formar outras porções de drogas. Nesse momento, abordamos eles e apreendemos os entorpecentes. Fomos ao trabalho do Willy e o prendemos em flagrante. Fomos à casa dele e encontramos o restante do entorpecente.”
”

(mídia
digital
Id. n. 268247333).

O policial
Luiz Paulo
M.
Folleto
,
em juízo, reiterou a informação de que já havia investigação pretérita em que o apelante figurava como suspeito de comercializar drogas na região
.

Afirmou que, d
iante das investigações prévias, foram ao imóvel do apelante, ocasião em que localizaram uma balança de precisão, porções de maconha, pedras de pasta base, plástico filme e
dinheiro em espécie, todos indicativos da
comercialização
:

“
(...)
devido à investigação anterior que apontava que ele estava traficando, bem como o fato de terem presenciado o acusado entregando drogas aos adolescentes, com quem posteriormente foram localizadas as substâncias, os policiais civis o abordaram e foram à residência dele, sendo possível a localização de mais drogas, balança de precisão e plástico filme.” (mídia digital Id. n. 268247333).

Infere-se, portanto,
que
havia investigação pretérita em que o apelante
era tido
como suspeito da prática de
tráfic
o de entorpecentes
, sendo que, no dia do flagrante, o apelante foi visto utilizando a própria residência para manter as drogas em depósito,
evidenciando
-se
a
s
fundadas razões para o ingresso domiciliar.

Como é cediço, a
garantia constitucional da
inviolabili
dade de
domicílio comporta mitigação
nas
hipóteses legalmente previstas,
sendo a
situação de flagrância
uma delas
, especialmente
quando há
investigação pretérita acerca de
crime de natureza permanente, como é
o caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MOLDURA FÁTICA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS.
1
. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Uma vez configurada justa causa para ingresso em domicílio, revelada a partir de prévias informações, fornecidas por pessoas identificadas, de que os entorpecentes transportados eram fornecidos pelo recorrente, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido.

(STF - RE: 1449131 SC, Relator
.:
Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 17-04-2024 PUBLIC 18-04-2024).”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. INVASÃO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
BIS IN IDEM.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado para questionar a legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial e a validade das provas obtidas, bem como a dosimetria da pena aplicada ao paciente condenado por tráfico de drogas. A defesa alega violação do direito à inviolabilidade do domicílio e ocorrência de bis in idem na aplicação da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões principais em discussão: (i)
Se o ingresso em domicílio sem mandado judicial foi justificado pela existência de fundadas razões para o flagrante delito de tráfico de drogas, conforme o entendimento do STF no Tema 280. (
ii
)(
...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603 .616/RO) estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso, a ação policial foi precedida de denúncias anônimas, observação prévia e abordagem em contexto de traficância, o que configura justa causa para o ingresso, conforme pacificado pelo STF e STJ.
4. Contudo, na dosimetria da pena, verificou-se a aplicação de bis in idem, uma vez que a quantidade de droga foi utilizada tanto para aumentar a pena-base quanto para afastar a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Segundo a jurisprudência do STF (ARE 666.334/AM) e do STJ, tal valoração dupla viola o princípio da proibição da dupla punição pelo mesmo fato. 5. Diante disso, aplicou-se o redutor de 1/6 previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, redimensionando a pena do paciente. IV. Ordem parcialmente concedida
para
redimensionar a pena do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 583 dias-multa, com a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

(STJ - HC: 854478 SP 2023/0333872-1, Relator
.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/11/2024).” Destaquei.

Como bem concluiu o ilustre Procurador de Justiça Gill Rosa
Fechtner
:

“
(...)
existia fundada suspeita da ocorrência de crime permanente na residência do réu, o que, somado ao estado de flagrância em
que se encontrava, já que foi flagrado pelos investigadores entregando drogas a adolescentes, é mais do que suficiente para ensejar a busca domiciliar.” (Id. n. 275726869 - Pág. 4
)

Portanto, ao contrário do que sustenta a Defesa, a busca domiciliar observou os requisitos legais e constitucionais, de modo que as provas decorrentes da referida diligência policial devem ser consideradas lícitas.

A
propósito
,
é
importante destacar que antes de
ter sido
realizada a busca domiciliar já
existia
m
elementos claros da traficância, considerando que o apelante havia sido
flagrado
entregando entorpecentes para
os adolescentes

V.I.S.C. e P.H.M.D.S.

Ademais, ainda que se cogitasse eventual nulidade da busca domiciliar, tal vício não teria o condão de comprometer o resultado da persecução penal, pois o crime já se encontrava consumado momentos antes, com a entrega efetiva das substâncias entorpecentes aos referidos
adolescentes
.

Afasto, assim, a preliminar de nulidade
da
busca domiciliar.

No que se refere ao
pleito
absolutório
, melhor sorte não assiste a Defesa.

Isso porque a materialidade
do delito restou comprovada

por meio do
Laudo Pericial
de

Constatação de Entorpecente n.
551.3.10.9185.2023.130293-A01
, que confirm
ou
que os invólucros apreendidos
em poder do acusado
continham cocaína e maconha

(Id. n.
268247262)
.

N
o que se refere à
autoria, o acervo probatório
demonstra que o apelante, no dia 26.7.2023, manteve em depósito e
comercializou entorpecentes
, veja-se
.

Durante a fase de investigação,
como já transcrito no tópico antecedente,
os policiais civis
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Luiz Paulo
Mietschikowski

Foletto
narraram, de forma
segura e coesa
, que estavam monitorando o réu em razão de informações obtidas em relatórios
policiais
anteriores,
que indicavam que
Willy da Silva Siqueira
se valia de
sua função de motoboy

para efetuar entregas de substâncias entorpecentes

(Ids. n. 268246838 e n.
268246839).

Em
juízo,
ambos reiteraram que viram
o apelante comercializando drogas com dois adolescentes
, em frente ao ginásio
da Escola Sílvio
Paternez

(mídia
digital
Id. n.
268247333).

Não bastassem os testemunhos dos investigadores de polícia que presenciaram a ocorrência delitiva,
o próprio
adolescente P.H.M.D.S. confirmou
à autoridade policial que havia recebido a droga
s
de Willy:

“Q
ue
na data de hoje adquiriu de Willy da Silva Siqueira, a quantia de R$ 50,00
(cinquenta reais) por uma porção de pasta base de cocaína;
Que
o declarante afirma que comprou tal droga para outra pessoa que atende pelo vulgo de
‘
Neguinho
’
;
Que
o declarante adquiriu a pasta base de Willy e que ele é entregador de uma farmácia, ao que Willy foi até a escola
Parteners
, para lhe entregar a droga;
Que
o declarante cita que estava jogando bola com outros adolescentes na citada escola; Q
ue
afirma que não vende drogas, e que havia comprado para o vulgo
‘
Neguinho
’
;
Que
cita ainda, que iria ganhar uma porção de maconha de
‘
Neguinho
’
como recompensa;
Que
o declarante afirma ser usuário de drogas, do tipo maconha e cocaína;
Que
não frequenta mais a escola e não está trabalhando atualmente;
Que
o declarante afirma o
Vanderson
não é dono da droga, afirmando que
Vanderson
não é usuário de drogas, e que ele estava consigo apenas, quando o declarante estava indo levar a droga para o vulgo ‘Neguinho’;
Que
narra por fim, que esta é a primeira vez que compra drogas de Willy, e que o conheceu há
3
dias aproximadamente.” Id.
n.
268246844).

Nota-se, portanto, que a sentença condenatória não se amparou exclusivamente nos relatos prestados pelos investigadores de polícia, mas também levou em consideração a delação espontânea do adolescente P.H.M.D.S., bem como a apreensão de substância entorpecente e de objetos comumente associados à mercancia de drogas, elementos que, em seu conjunto, conferem elevada credibilidade à imputação formulada.

Em síntese, diante da existência de provas robustas quanto à autoria e à materialidade delitiva, e considerando que a tese absolutória
apresenta-se
isolada e dissociada do conjunto
probatório, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

No que toca ao primeiro

pleito subsidiário
, verifica-se que
não deve ser aplicada a
minorante
prevista no art. 33, §4º, da Lei Antidrogas (“tráfico privilegiado”).

O § 4º do art. 33 da Lei de Drogas prevê causa especial de diminuição de pena ao agente que: i) seja primário,
ii
) possua bons antecedentes,
iii
) não se dedique a atividades criminosas e
iv
) não integre organização criminosa.

In
casu
, conquanto o apelante seja tecnicamente primário, os demais requisitos
legais
não estão presentes
,
uma
vez que restou comprovada a sua
dedicação
a
atividade
s
criminosa
s
, não sendo possível
aplicar
a referida
causa de diminuição da pena
.

Nesse contexto, os policiais civis responsáveis pela operação relataram que o réu se valia de sua atividade de motoboy como meio de dissimular a entrega de substâncias entorpecentes, utilizando a função profissional para a prática do tráfico.

Esse contexto
demonstra
a
habitualidade
e
o
profissionalismo
na prática delitiva
, impedindo o reconhecimento do benefício almejado.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU QUE SE DEDICA À TRAFICÂNCIA HABITUALMENTE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1
. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. No caso, observa-se que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender que, não só a expressiva quantidade de droga indicaria o envolvimento habitual do paciente na criminalidade, mas também as mensagens extraídas do seu celular que indicavam o profissionalismo na atividade delitiva. Portanto, assentado pelas instâncias antecedentes, com base em elementos colhidos nos autos, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a
minorante
da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 3. Agravo desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 858583 SC 2023/0358757-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023).
”

Na mesma linha intelectiva, este Sodalício fixou a tese de que o profissionalismo da conduta é fator que impossibilita a a
plicação da referida
minorante
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº 6.368/76 - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL - INADMISSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE
CODENUNCIADO - RELATÓRIO POLICIAL - LAUDO DE EXAME EM VEÍCULO - AUTORIA DEMONSTRADA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - TRÁFICO NA MODALIDADE TRANSPORTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA - QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE COCAÍNA [19,92KG] - PREPARO DE VEÍCULO PARA OCULTAÇÃO DO ENTORPECENTE - RECONHECIMENTO MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INCABÍVEL - PROFISSIONALISMO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME - TRANSPORTE POR LONGO TRAJETO EM VEÍCULO PREVIAMENTE MODIFICADO PARA OCULTAÇÃO DA DROGA - INDICATIVO DE ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADE CRIMINOSA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO LEGAL - HIPOSSUFICIÊNCIA A SER COMPROVADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Se a autoria do crime de tráfico de drogas atribuída ao apelante está cabalmente demonstrada pela narrativa judicial do codenunciado, associada ao Relatório Policial e ao Laudo de Exame em Veículo nº 268/2005-SETEC/SR/MT, não há que se falar em absolvição.

(...)

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação
corriqueira.

Para a concessão da
minorante
do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

O
‘
profissionalismo
’
na consumação do crime, extraído do transporte de droga por longo trajeto [Cáceres até Cuiabá] em veículo previamente modificado para a ocultação de drogas indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa, a obstar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

(...)

(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00008978820058110028, Relator
.:
PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024)
.” Destaquei.

Assim, resta afastada a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que não se comprova o requisito subjetivo exigido, qual seja, a não vinculação do réu a atividades criminosas habituais.

A
Defesa
também
almeja o

afastamento da
majorante
prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06,
sob o fundamento de que
, embora
a entrega das drogas tenha ocorrido
na frente de uma unidade estudantil,
não houve violação ao
bem jurídico tutelado
pela norma
, isso porque
o delito foi cometido fora do horário de expediente escolar.

Em uma primeira análise,
divergentemente do alegado pela
Defesa, não ficou demonstrada a ausência de movimentação de pessoas no local e horário em que o delito foi praticado
.

Pelo contrário, os adolescentes que adquiriram as porções de drogas afirmaram que, no momento dos fatos, ocorria uma partida de futebol na escola, o que demonstra que havia fluxo razoável de pessoas no local:

“Que
na data de hoje estava na escola

Parteners
jogando bola com alguns colegas, ao que Pedro Henrique lhe convidou para irem juntos
a casa de ‘
algumas
gúrias
’
, que são
amigas do declarante e de Pedro Henrique, pois eles vez ou

outra vão
a casa delas tomar
terere
(...)” (depoimento V.I.S.C. Id. n.
268246843
).

“(...)
Q
ue
o declarante adquiriu a pasta base de Willy e que ele é entregador de uma

farmácia, ao que Willy foi até a escola
Parteners
, para lhe entregar a droga; QUE o declarante cita

que estava jogando bola com outros adolescentes na citada escola
(...)”
(depoimento P.H.M.D.S.
Id. n.
268246844

Por outro lado,
consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
, a mera proximidade física do local do tráfico com uma escola é suficiente para a incidência da
causa de aumento de pena
, independentemente de o crime ter ocorrido em período de efetivo funcionamento
da unidade estudantil
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESVALOR DA NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E MAUS ANTECEDENTES
. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO TRÁFICO PRÓXIMO A ESCOLA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE SEM MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas, com exasperação da pena-base em razão da natureza da droga (crack), do afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, pela proximidade de estabelecimento de ensino. O recorrente pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da redutora do tráfico
privilegiado e o afastamento da causa de aumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) se a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga foi adequadamente fundamentada, considerando a quantidade apreendida; (
ii
) se o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi correto diante dos maus antecedentes do recorrente; e (
iii
) se a aplicação da causa de aumento pelo tráfico próximo a estabelecimento de ensino foi justificada, mesmo sem comprovação de mercancia direta a estudantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga (crack) foi afastada, uma vez que a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos (10g de maconha e 35g de crack) não justifica, por si só, a majoração da pena-base. A jurisprudência desta Corte reconhece que, para exasperação da pena-base, a quantidade de drogas apreendida deve ser significativa, o que não ocorreu no caso concreto. 4. O afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi correto, considerando os maus antecedentes do
recorrente
, que impedem a concessão do benefício do tráfico privilegiado, em consonância com a jurisprudência do STJ.
5. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, foi corretamente aplicada, pois a mera proximidade física do local do tráfico com uma escola é suficiente para a incidência da
majorante
, independentemente de o crime ter ocorrido em período de férias ou de a droga ter sido comercializada diretamente para alunos, conforme precedentes desta Corte.
6. Redimensiona-se a pena-base, afastando-se o
desvalor
da natureza da droga, com redução da pena-base para
5
anos e 5 meses de reclusão e 540 dias-multa. Na segunda fase, compensam-se a atenuante da menoridade relativa com os maus antecedentes, resultando em
5
anos de reclusão e 500 dias-multa. Na terceira fase, mantida a causa de aumento, a pena final permanece em
5
anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-
multa, em regime fechado. IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O DESVALOR DA NATUREZA DA DROGA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE, SEM

MODIFICAÇÃO DA REPRIMENDA FINAL.

(STJ -
AREsp
: 2440937 SP 2023/0306600-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2024).”
Destaquei.

Deste modo, restando comprovado que o delito se consumou em frente a uma unidade escolar, deve ser mantida a causa de aumento de pena estabelecida no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06.

Por derradeiro, a Defesa pontua
que não há provas judiciais de que houve participação de adolescente
(s)
na empreitada delitiva, motivo pelo qual
requer que seja
extirpada a
majorante
prevista no art. 40, inc. VI, da Lei Antidrogas
.

Sem razão, contudo.

Conforme já exposto no tópico dedicado à análise do pleito absolutório, restou suficientemente demonstrado o envolvimento de adolescentes no contexto da prática delitiva.

Nesse sentido,
além d
os relatos dos investigadores
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Luiz Paulo
Mietschikowski

Foletto
, que
afirmaram ter visto
o acusado comercializando
drogas com os menores
,
o
próprio
adolescente
P.H.M.D.S. confirmou

que comprou
entorpecentes
d
o acusado.

Consoante bem frisou
o nobre
Procurador de Justiça:

“Na hipótese posta em julgamento, ficou
evidenciado que o réu entregou drogas
a adolescente na porta do ginásio da escola Sílvio
Paternez
, onde outros adolescentes se encontravam em atividades esportivas, consoante relatado pelos investigadores da Polícia Civil, tanto na fase inquisitiva (
IDs
268246838 e 268246839) quanto em juízo (mídia – ID268247333).

Aliás, o adolescente Pedro Henrique Marques de Souza, quando inquirido pela Autoridade Policial, confirmou que adquiriu drogas do apelante na escola
Paternez
e que, por ocasião da entrega, estava jogando bola com outros adolescentes no referido estabelecimento escolar. (ID 268246844)

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e
VI,
ambos da Lei nº 11.343/06, uma vez que devidamente demonstra a incidência das causas de aumento da pena.” (Id. n. 275726869 - Pág. 7).

Assim, estando devidamente demonstradas as circunstâncias fáticas que autorizam a incidência das duas causas de aumento, impõe-se a manutenção do acréscimo da pe
na nos exatos termos fixados pel
a instância de origem.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a

preliminar
e, no mérito, nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025